Tribunal: TJMT
Processo: 1009369-72.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009369-72.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO YARLEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.037.523-40 (APELANTE), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCLUSÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de mútuo bancário com garantia de alienação fiduciária, firmado em 22.04.2022, no valor de R$ 4.661,55, parcelado em 48 vezes. Pretensão do autor de limitar juros remuneratórios à média de mercado, excluir tarifas e seguros considerados abusivos, restituir valores pagos indevidamente e afastar a mora.

Taxa pactuada de 4,33% a.m. (66,31% a.a.) superior ao dobro da média de mercado à época da contratação, que era de 2,03% a.m. Alegação de cobrança de seguros sem anuência expressa e tarifa de cadastro em valor excessivo (R$ 800,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada pode ser revista judicialmente por ser superior à média de mercado; (ii) saber se a contratação de seguros configura venda casada; e (iii) saber se a tarifa de cadastro é abusiva quando expressamente pactuada e sem vínculo anterior entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É admitida a revisão de taxa de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade em relação de consumo. No caso, a taxa contratada excede o dobro da média de mercado e representa desvantagem excessiva ao consumidor (CDC, art. 51, § 1o).

A contratação dos seguros foi formalizada mediante documentos autônomos e assinados, inexistindo prova de imposição ou ausência de opção. Não configurada a prática de venda casada.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando pactuada no início da relação contratual e em valor compatível com a média de mercado à época, conforme entendimento firmado no STJ (REsp 1.251.331/RS – Tema 958).

Inexistente prova de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ser feita de forma simples, e não em dobro, conforme art. 42, p.u., do CDC e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para limitar a taxa de juros à média de mercado à época da contratação, com restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação. Sucumbência recíproca.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios quando caracterizada a abusividade diante da discrepância em relação à média de mercado. 2. A contratação de seguro com expressa adesão do consumidor não configura venda casada. 3. É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando prevista contratualmente no início da relação e em valor compatível com o praticado pelo mercado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisco Yarlei Rodrigues da Silva, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação revisional de contrato que move contra
Omni S.A. Credito Financiamento e Investimento
, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais fixadas em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre alegando que
taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva, pois supera em mais de duas vezes a média de mercado à época da contratação, o que impõe sua limitação aos índices do Banco Central, conforme os Temas 27 e 234 do STJ. Destaca que a cobrança de seguros (prestamista e assistencial), sem a devida anuência ou comprovação de contratação, configura venda casada, prática abusiva vedada pelo CDC, devendo ser afastada a cobrança.

Ainda, defende a abusividade da tarifa de cadastro, formulando pela devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 275019859).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Francisco Yarlei Rodrigues da Silva move ação revisional de contrato em desfavor de
Omni S.A. Credito Financiamento e Investimento, aduzindo que em
22 de abril de 2022, firmou contrato de mútuo bancário com alienação fiduciária, no valor de R$ 4.661,55, parcelado em 48 vezes de R$ 300,92, com início em 22 de maio de 2022 e termo final em 10 de abril de 2026.

Argumenta que os juros remuneratórios pactuados (4,33% ao mês) excedem em mais de duas vezes a média de mercado (2,03% ao mês), conforme dados do Banco Central à época da contratação, o que caracteriza vantagem manifestamente excessiva, nos termos do art. 39, V, do CDC, impondo-se sua limitação conforme precedentes do STJ (Temas 27 e 234). Aduz, também, que houve cobrança de seguros (prestamista – R$ 302,55; assistencial – R$ 250,00), sem prévia ciência ou autorização do consumidor, constituindo prática de venda casada e afronta ao direito de informação (arts. 6o, III e 46 do CDC). Afirma que a tarifa de cadastro, no valor de R$ 800,00, além de excessiva, foi imposta sem facultar ao consumidor a apresentação de documentos alternativos, tratando-se de cláusula abusiva, ressaltando as abusividades praticadas no período de normalidade contratual impõem a descaracterização da mora.

Diante disso, pretende a revisão contratual com exclusão das cláusulas abusivas, limitação dos juros remuneratórios à média de mercado (2,03% ao mês), devolução dos valores pagos indevidamente em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), além da declaração de inexistência de mora.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em face da sentença, recorre o autor.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Assim, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do
pacta sunt servanda
, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos,
do Tribunal Catarinense
,

verbis
:

“[...]
importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”

(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei)

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, inexistindo qualquer afronta aos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

Visto isso, no tocante à limitação das taxas de juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo BACEN, tenho que a razão acompanha o autor neste ponto.

Explico.

A valer, de acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, adoto o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha o c. STJ continua a manter o posicionamento no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014

- destaquei)

Dito isso, após detida análise do caso, vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de
4,33% a.m. e 66,31% a.a.
(id. 275019363), está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro, que à época equivalia a
2,31% ao mês e 31,46% a.a.
, consoante se extrai da consulta ao site do Banco Central do Brasil:

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
,
mostrando-se manifestamente abusiva.

Como consequência, é manifesto nos autos o direito do autor à redução da taxa de juros remuneratórios, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo, a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, como no caso dos autos.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem excessiva.

Assim, tenho que merece reparo a sentença, para determinar a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média praticada no mercado.

N
o que se refere à cobrança do seguro, a despeito das alegações do apelante tenho que não restou configurada a venda casada, isso porque da análise da proposta de adesão, nota-se que foi possibilitado ao consumidor a opção de contratar ou não o serviço com outra instituição financeira. Além disso, a assinatura do autor nos dois termos, em documento a parte do contrato, torna claro a anuência do apelante à tarifa.

Observa-se, portanto, que não se trata de venda casada, uma vez que o autor tinha liberdade de aderir ou não ao seguro, oferecido pela instituição financeira, sendo oportuno destacar que o seguro se
mostra como uma garantia, pois cobre eventual saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, desemprego involuntário e incapacidade física temporária.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro
”. (Rac n. 1008038-77.2020.811.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.22)

No tocante à
tarifa de

cadastro
, o STJ, ao julgar o REsp no. 1.251.331/RS, submetido à sistemática dos
recursos

repetitivos, consolidou a tese de que é válida a cobrança de tal tarifa no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS , julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1251331/RS , Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 28.08.2013).

In casu
, considerando que a tarifa de cadastro foi expressamente pactuada (id. 275019362) e que não se tem notícia de vínculo entre o apelante e o banco apelado preexistente ao contrato em análise, a cobrança, por si só, não se afigura abusiva.

E, a despeito de reputar excessivo o valor exigido pelo banco (R$800,00), tenho que não assiste razão ao apelante, visto que na época em que o contrato de financiamento foi celebrado (abril/2022), o valor médio cobrado pelos bancos privados para confecção de cadastro para início de relacionamento era de R$739,33, como se verifica na tabela divulgada pelo Banco Central
(
https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp?frame=1
).

Portanto, não há falar em abusividade da tarifa de cadastro.

Dessa forma, no que concerne às taxas e tarifas previstas no contrato, não há que se falar em restituição do indébito, todavia, restando comprovada a abusividade quanto aos juros remuneratórios, o entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Diante do exposto, a sentença merece reforma para julgar parcialmente procedente a pretensão tão somente para determinar que a taxa dos juros incidentes no contrato em discussão se limite à taxa média de mercado do Banco Central do Brasil da época (2,31% ao mês e 31,46% a.a.), com a restituição dos valores cobrados a maior na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por derradeiro, considerando a sucumbência recíproca condeno ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, resguardado o disposto no art. 98 §3o do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025